Tribunal: TJPA
Processo: 0007783-42.2020.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0007783-42.2020.8.14.0401

EMBARGANTE: LUIZ RICARDO VILEMBERG MACHADO

EMBARGADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DOS ARTIGOS 15 DA LEI 10.826/2003 E 329 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO DE ID Nº 14301570. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Os embargos de declaração possuem cabimento quando houver, no julgado impugnado, alguma obscuridade, contradição, ou omissão sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar o juiz ou o tribunal. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, sendo, porém, admitido o seu uso para correção de erros ou inexatidões materiais.

2.
Na verdade, o que se vê, é que o apelante
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.

3. Embargos de Declaração rejeitados, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e julgar-lhe rejeitado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos opostos por

LUIZ RICARDO VILEMBERG MACHADO
, contra o V. Acórdão ID n.º
14301570
, que, nos autos de apelação penal, interposta pelo ora embargante, negou provimento ao recurso do embargante.

Alega, inicialmente, que os embargos foram protocolados tempestivamente.

Aduz que apesar de se reconhecer que o apelante estava em posse de arma de fogo no momento, ele só sacou no exato instante que estava sendo efetivamente abordado. Antes disso, não existia razão suficiente para fundamentar qualquer abordagem ou mesmo prisão a ser efetuada pela Guarda Municipal, visto que ela não possui competência para efetuar abordagem policial padrão.

Alega que não existia qualquer circunstância excepcional no caso em tela, o apelante não punha em risco a vida de nenhum cidadão na ocasião ou ameaça alguém, na verdade estava com porte velado, inclusive no momento que foi abordado já estava se direcionando para sua casa, sendo assim, não se facultava a abordagem do mesmo.

Esclarece que a ação de abordagem em nada tem relação com o propósito da corporação, guarda de patrimônio do município. Em nenhum momento o patrimônio da municipalidade estava sob risco de dano ou efetivo dano, nada sendo requerido ou necessária a atuação da Guarda Municipal.

Assevera que em nenhum lugar do nosso ordenamento jurídico se permite que qualquer civil realize abordagem em outro cidadão, os casos que se possibilitam a prisão em flagrante delito são excepcionais. Não é permitido que se faça a abordagem em cidadão mesmo sob suspeita de alguma atividade ilícita, exceto os agentes públicos de segurança pública que tem esse papel, o que não é o caso da Guarda Municipal. Não é razoável que se utilize essa comparação de possibilidades existentes no nosso ordenamento jurídico para basear o cerceamento de direitos do apelante.

Dessa maneira, requer que seja recebido e conhecido o presente embargo de declaração, reformando-se a decisão embargada para sanar a contradição quanto ao cabimento da utilização do entendimento do STJ pela excepcionalidade da ação da Guarda Municipal no caso concreto; e que seja confirmada a interrupção do prazo para a interposição de recursos, nos termos do CPP.

Em contrarrazões ao embargo de declaração, o Ministério Público de 1º grau, pugna o indeferimento dos embargos de declaração opostos pelo recorrente, com a reafirmação do pronunciamento judicial de Id. 102056771 embargado, sem reconhecimento da contradição alegada, devendo o decisum ser mantido
in totum
e produzir seus devidos e legais efeitos.

Instada a se manifestar,
o Douto Procurador de Justiça

Hamilton Nogueira Salame
,
manifesta-se pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, mas, no mérito, pugna pela sua
REJEIÇÃO
.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se o embargante contra a decisão do
v
. Acórdão ID n.º
14301570
, que, nos autos de apelação penal, interposta pelo ora embargante, negou provimento ao recurso do embargante.

No entanto,
não tem razão em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração, omissão ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

Cediço asseverar que se dá
o nome de Embargos de Declaração ao recurso destinado a pedir ao Juiz ou Tribunal prolator da decisão
que afaste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado.

Vale transcrever o art. 619 do Código de Processo Penal

"Art. 619. Aos Acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão".

Com efeito, verifica-se, eventualmente, a presença do “vício”
sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando-se difícil dele ter a verdadeira inteligência ou exata interpretação, que não é o caso dos autos.

De certo que os embargos de declaração possuem cabimento quando houver, no julgado impugnado, alguma obscuridade, contradição, ou omissão sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar o juiz ou o tribunal. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, sendo, porém, admitido o seu uso para correção de erros ou inexatidões materiais.

In casu
, o recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser esclarecida.

Na verdade, o que se vê, é que o apelante
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.

Assim, como o acórdão embargado não contém qualquer obscuridade ou omissão, não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado, pelo que, rejeito o presente Embargo.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. 1. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 2. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EXISTENTES. PRONÚNCIA MANTIDA

1. Devem ser rejeitados os Embargos que visam apenas reanalisar as alegações trazidas à baila no Recurso originário, bem como quando inexistem omissões a serem sanadas. A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. In casu, o embargante arguiu os vícios baseados na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito do Recurso em Sentido Estrito. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e 620 do CPP.

2. A dúvida possível acerca da autoria, na fase de pronúncia, reverte-se em favor da sociedade. É imprópria a alegação de que a retratação, em juízo, do depoimento prestado pela testemunha perante a autoridade policial afastaria a fundamentação da sentença de pronúncia, pois a prova plena de autoria efetivamente não pode ser exigida nesse juízo provisório, devendo a controvérsia ser solucionada pelo corpo de jurados do Tribunal do Júri.

3. Embargos conhecidos e rejeitados. (TJE/PA, 8877455, 8877455, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-28, Publicado em 2022-04-06)”

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM FACE DO ACÓRDÃO Nº 218.156/2021 - IMPOSSIBILIDADE - MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. CUSTOS LEGIS DESFAVORÁVEL – EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento;

II – A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;

III - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição;

IV – Embargos rejeitados. Unânime. (TJE/PA, 8748856, 8748856, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-29).

Assim, não estando configuradas nenhuma das hipóteses acima indicadas, restou inapropriado para o intuito de compelir a Turma Julgadora a modificar o entendimento da avença, devendo, nesta hipótese, ser afastado.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço e
REJEITO
o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LUIZ RICARDO VILEMBERG MACHADO.

É o voto.

Belém/PA,
06
de fevereiro de 2024.

DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/02/2024